Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-42.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007570-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 020.789.571-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR SANTANA FRANCOSO - CPF: 935.983.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSHE DAYAN SIMAO KAVESKI - CPF: 074.111.309-07 (VÍTIMA), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – DECRETO CONDENATÓRIO – FIXADO
REGIME FECHADO NA SENTENÇA –
RÉ QUE PERMANECEU CUSTODIADA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de a paciente não se encontrar em situação especial e nem integrar o grupo de risco para a infecção.

Não há falar em excesso de prazo quando já proferida sentença condenatória e o recurso interposto pela própria parte esteja apto para julgamento.

Não há ilegalidade na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão da ré, quando subsistem os requisitos autorizadores da medida, além do fato de que permaneceu presa durante toda a instrução processual, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Deise Ribeiro de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente se encontra presa cautelarmente desde 4 de dezembro de 2017, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Narra que foi proferida condenação em seu desfavor, porém foi interposto recurso de apelação que se encontra pendente de análise perante este egrégio Tribunal, atribuindo-lhe a demora na apreciação do recurso.

Argumenta que a beneficiária está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está presa há quase dois anos e meio, mas que se trata de ré primária e possuidora de bons antecedentes, de modo que sua liberdade não oferece risco.

Alega que em razão da pandemia COVID-19, que está evoluindo rapidamente, torna-se insustentável a manutenção da paciente no cárcere, especialmente em razão das precárias condições dos presídios. Aponta que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados a adoção de medidas no âmbito carcerário em razão da pandemia, incluindo a reavaliação de prisões provisórias.

Assim, afirma que a paciente deve aguardar o julgamento do recurso em liberdade, considerando ainda que a decisão que manteve a sua custódia carece de fundamentação idônea.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja colocada em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, ou que seja determinada a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (Id. 25124496). (...)”
– p. 174.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38469462).

As informações foram prestadas (Id. 39194960).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 39643460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020